Tribunal: TJMT
Processo: 0001341-86.2012.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001341-86.2012.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), EDITE MARIA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 526.076.822-15 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (AGRAVANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), EDITE MARIA DA SILVA CRUZ (AGRAVADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – ART. 1.030, III, CPC – AGRAVO INTERNO –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE DECORRENTE ACIDENTE DE TRABALHO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, INC. III, DO CPC – APELO INTERPOSTO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.053 DO STJ – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA
– JUÍZO DE RETRAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO RETIFICADO – AGRAVO PROVIDO.

1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.053 DO STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo Interno n. 47.509/2019 (id. 109549487 – pág. 45/46 e id. 109549488 – pág. 01/17), interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da r. decisão proferida pelo i. Relator Des. Luiz Carlos da Costa, que nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto por Edite Maria da Silva Cruz, em desfavor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína, que julgou extinta a ação previdenciária para concessão de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o apelo.

O v. acórdão negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo a r. decisão do i. Relator.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal devolveu a esta Câmara os autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, por entender que o julgamento do REsp n. 1.859.931/MT (Tema 1.053), tomado como paradigma, nos termos da aludida norma legal, diverge do julgamento deste agravo interno, acerca da incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo Interno n. 47.509/2019 (id. 109549487 – pág. 45/46 e id. 109549488 – pág. 01/17), realizado em 08.10.2019, pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, manteve a r. decisão proferida pelo i. Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, que nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto por Edite Maria da Silva Cruz, em desfavor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína, que julgou extinta a ação previdenciária para concessão de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o apelo.

Assim, o v. acórdão negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo a r. decisão do i. Relator.

Interposto o Recurso Especial pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator para a verificação de um possível juízo de retratação em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (
Tema 1.053
) (id. 109549489 – pág. 18/20).

O Recurso Especial n. 1.859.931/MT (Tema 1.053), tomado como paradigma, assim restou ementado,
verbis
:

“CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em “Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.”

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

3. Ademais, entendeu que a vedação à aplicação da Lei dos Juizados Especiais Federais nos juízos estaduais (art. 20 da Lei 10.259/2001) incide apenas no caso de ações "distribuídas aos Juízos Estaduais investidos de jurisdição federal, como seria o caso do pedido de benefício previdenciário que nada tem a ver com causa de acidente de trabalho." Aduziu ser "inaplicável, na hipótese, a regra de competência dos Juizados Especiais regidos pelas Leis nºs 10.259, de 12 de julho de 2001, e 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em razão da natureza das pessoas envolvidas na relação processual, visto que, importaria em ofensa à Lei Mais Alta." Consignou que "eventual necessidade de submissão do segurado à perícia médica para verificação de incapacidade laboral, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública."

4. O Ministério Público opinou pelo provimento do Recurso Especial, consignando que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, já assentou o entendimento de que, cabe à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a obtenção, ou revisão, de benefício decorrente de acidente do trabalho."

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1º), na Carta de 1967 (art. 134, § 2º) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

6. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 15: "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho." E o Supremo Tribunal Federal, a Súmula 501: "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3º, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: "Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3º, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei nº 10.259/2001." (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3º) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2º estabelece expressamente que compete a esses órgãos "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos." Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5º, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas."

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que “não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.” (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
.
”

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.

14. Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta. CONCLUSÃO 1

5. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”
(STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.03.2021 – negritei e grifei).

Como visto, a
Tribunal da Cidadania
ao fixar o tema repetitivo,
firmou orientação no sentido que
“
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
”.

Destarte, com a devida vênia, o v. acórdão paragonado/equiparado, proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo
,
mostra-se contrário ao entendimento adotado no REsp mencionado, firmada sob o rito dos recursos repetitivos.

Com efeito,
embora tais julgados

não gozem de caráter vinculante, passa-se a adotá-los, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de
solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, LXXVIII, da CF,
que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Neste diapasão, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo c. STJ, deve ser procedido o reexame do agravo interno para reformar o v. acórdão, a fim de fixar a competência da Justiça Estadual, por manifesta afronta ao quanto disposto no REsp n. 1.859.931/MT (Tema 1.053), tomado como paradigma.

Isso porque, a partir da tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema 1.053), este Tribunal tem decido em sintonia com o entendimento firmado pelo c. STJ, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA PESSOA – TEMA 1.053 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, por se tratar de autarquia federal
.”
(RAI n. 1010096-79.2020.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.10.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF)
.

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe.”
(RAI n. 1005816-31.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Kono de Oliveira, j. 10.08.2021 – negritei).

Dito isso, deve ser retificado o v. acórdão, motivo pelo qual
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para reconhecer a competência desse Tribunal de Justiça para julgar o Recurso de Apelação n. 0001341-86.2012.8.11.0025 interposto por Edite Maria da Silva Cruz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023